Tribunal: STF
Processo: ARE 1396742
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS (CP, ART. 155, § 4º, I E IV, POR 3 VEZES); FURTOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS (CP, ART. 155, § 4º, I E IV, C/C O 14, II, POR 2 VEZES); E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS ACUSADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRELIMINARES. 1.1. LITISPENDÊNCIA. FATOS DISTINTOS. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DIFERENTES. 1.2. NULIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. DIVISÃO DEFINIDA DE TAREFAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. 3. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FOTOGRAFIAS. PROVA ORAL. 4. FURTOS QUALIFICADOS. 4.1, PROVA DA AUTORIA. INFORMES DAS VÍTIMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONFISSÃO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS E DA PRISÃO. 4.2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FOTOGRAFIAS. PROVA ORAL. 5. FURTO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. 1/3. ITER CRIMINIS. 6. FURTO QUALIFICADO. 6.1. PROVA DA AUTORIA. INFORMES DA VÍTIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DA PRISÃO 6.2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FOTOGRAFIAS. PROVA ORAL. 7. FURTO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. 1/2. ITER CRIMINIS. 8. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. DANOS MORAIS. 9. REGIME. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS. 10. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE DELITOS. 



    1.1. Não ocorre litispendência se dada denúncia se refere a fatos ocorridos em datas distintas, dando conta de organizações criminosas diversas, sem identidade quanto aos seus integrantes ou exata coincidência quanto ao período em que os delitos foram praticados. 1.2. É desnecessária a transcrição do conteúdo integral das interceptações telefônicas para a validade da prova, desde que as gravações estejam disponíveis às partes. 2. A prova de que os acusados se conheciam, foram abordados juntos, por Policiais, em veículo idêntico ao usado no cometimento de, ao menos, um dos crimes de furto em que estavam envolvidos, eram provenientes da mesma cidade, mas praticavam delitos em outra municipalidade, sempre em coautoria e com o mesmo modus operandi, em datas distintas, é suficiente a configurar o crime de associação criminosa. 3. É viável o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto se as fotografias extraídas da cena delitiva e as declarações das vítimas demonstram que os agentes desparafusaram de um dos vidros do muro e arrombaram da porta dos fundos da residência para praticar a subtração. 4.1. Os informes das vítimas, que visualizaram os agentes em suas câmeras de segurança; a confissão parcial de um dos acusados; as gravações de interceptação telefônica em que os agentes se comunicavam enquanto cometiam um dos delitos, além de se referirem à ocasião anterior em que adentraram o mesmo imóvel; e a sua prisão posterior no mesmo veículo usado para um dos furtos; são suficientes a comprovar a autoria dos delitos patrimoniais. 4.2. É viável o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto se as fotografias extraídas da cena delitiva e as declarações da vítima, das testemunhas e dos policiais militares demonstram que os agentes arrombaram a porta da residência para obter acesso ao local da subtração. 5. É justa a adoção da menor fração de diminuição de pena se o furto foi praticado quase à consumação, tendo os agentes arrombado e adentrado o imóvel, apenas não logrando tomar posse dos bens em seu interior pela chegada inesperada de vizinhos, que foram verificar o que ocorria. 6.1. Os informes da vítima, que soube do acionamento de seu alarme; as gravações de interceptação telefônica em que os agentes se comunicavam enquanto cometiam o delito; e a sua prisão posterior, ao cometerem crime de furto tentado, em veículo semelhante ao usado para outro dos furtos, são suficientes a comprovar a autoria do delito patrimonial tentado. 6.2. É viável o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto tentado se as fotografias extraídas da cena delitiva e as declarações da vítima demonstram que os agentes arrombaram a porta da residência e parte da grade traseira do imóvel, para obter acesso aos bens visados. 7. É justa a adoção da fração intermediária de diminuição de pena pela tentativa se os agentes arrombaram o imóvel, mas não chegaram a invadilo porque foram interrompidos pela chegada de terceiros, acionados pelo proprietário da residência. 8. Entende-se descabida a valoração desfavorável das consequências do delito de furto qualificado, pelo abalo moral causado às vítimas, se não há comprovação de que o dano anímico não extrapolou o que naturalmente se espera causar o delito, que não foi praticado com violência, não foi reiterado, nem visava, especificamente, os ofendidos. 9. Deve ser adotado o regime inicialmente semiaberto para o resgate das penas se as circunstâncias dos delitos, desfavoráveis, assim o recomendam. 10. Não é recomendada a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, se, além de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, os acusados foram condenados, cada qual, pela prática de diversos delitos, de maneira que a medida não seria suficiente aos fins de repressão e prevenção do crime. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DOS ACUSADOS DESPROVIDOS.” (dos. 27, pgs. 1 a 3)



    Os presentes recursos foram interpostos com fulcro no art. 102, inc. III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação aos art. 5º, LV e 93, IX, ambos da mesma carta.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Isso porque os recorrentes não indicaram os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1354086 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1329453 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 14-09-2021 PUBLIC 15-09-2021).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1200975 AgR, de Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1023693 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1135535 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 07-12-2018 PUBLIC 10-12-2018).



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem 



    Por fim, Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator